Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-88.2016.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-88.2016.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:
GILBERTO DIAS LIMA, DIOGO ANDRADE SANTANA, NAJARA VIANA OLIVEIRA

APELADO: JORGE AMORIM DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROSANA MARCIA TINOCO LEITE, KINDVALL BIAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. LEI MUNICIPAL N. 192/2011. EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS. PERÍODO DE DOZE ANOS INTERCALADOS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. DIREITO RECONHECIDO. ESTABILIDADE FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA PREVISTA NA NORMA MUNICIPAL. NATUREZA TEMPORÁRIA DOS CARGOS EM COMISSÃO. COMPATIBILIDADE COM A ESTABILIDADE ECONÔMICA. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE DIREITO VIOLADO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. INAPLICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO CONSOLIDADO ANTERIORMENTE. PROTEÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS. SUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECRETOS MUNICIPAIS E FOLHAS DE PAGAMENTO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO ILÍQUIDO. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e remessa necessária n. 8000274-88.2016.8.05.0020, em que figuram como partes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e, em
sede de reexame necessári
o,
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.